Tribunal: TJBA
Processo: 0413739-40.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0413739-40.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: Adevaldo Figueiredo Pires e outros (43) Advogado(s): PAULO JOSE CAMPOS LOBO, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO EMBARGADO COM O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO IRDR 0006410-06.2016.8.05.0000 (TEMA 2). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão de mérito sobre a incorporação de valores de gratificação ao vencimento básico (soldo) de policiais militares do Estado da Bahia, em observância às teses firmadas no IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 2). II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão embargado contém vícios de omissão, contradição ou obscuridade que justifiquem a revisão; e (ii) se os servidores militares têm direito adquirido à aplicação de percentual de reajuste aos valores incorporados ao vencimento básico pela Lei Estadual nº 8.889/2003. III. Razões de decidir Os embargos de declaração não identificam vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, conforme exige o art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado aplicou de forma fundamentada as teses firmadas no Tema 2 do IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000, esclarecendo que a incorporação de valores da GAP ao soldo, sem aumento geral da remuneração, afasta o direito à revisão proporcional da gratificação. A pretensão dos embargantes configura rediscussão de matéria já decidida, não cabendo aos embargos declaratórios tal finalidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico remuneratório em casos de modificação legislativa que preserve a irredutibilidade dos vencimentos, conforme precedentes do STF (RE 563.965/RN). IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo para sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade, inexistentes no caso concreto. 2. A incorporação de valores de gratificação ao vencimento básico de policiais militares, sem aumento geral da remuneração, afasta a necessidade de revisão proporcional da gratificação.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0413739-40.2012.8.05.0001, em que figuram como Embargantes ADEVALDO FIGUEIREDO PIRES E OUTROS e como Embargado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2025. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR (A)